Tribunal: STJ
Processo: 5063631-47.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2886661 - SC (2025/0095431-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JEAN CARLOS MORAES DEMETRIO
ADVOGADOS
: ALTAMIR FRANCA - SC0021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
DA
ART. 42
LEI N. 11.343/2006.
NATUREZA, VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para negar provimento ao recurso especial. A defesa busca a reforma da
dosimetria da pena, especificamente o afastamento da exasperação da pena-base do
crime de tráfico de drogas, ao argumento de desproporcionalidade do aumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar se a exasperação da pena-base, com fundamento na natureza,
variedade e quantidade das drogas apreendidas (40g de cocaína, 16 comprimidos de
ecstasy e 76,6g de maconha), está devidamente fundamentada e é proporcional, ou se
representa violação ao
da Lei de Drogas, a justificar a intervenção desta Corte
art. 42
Superior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada deve ser mantida, pois os argumentos do agravante não
infirmam os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar a tese de
desproporcionalidade já rechaçada.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que a natureza, a variedade e a quantidade de entorpecentes são vetores que, isolada
ou cumulativamente, justificam a exasperação da pena-base, nos termos do
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
5. A apreensão de cocaína e ecstasy, drogas de notória e elevada nocividade,
somada à quantidade total de entorpecentes apreendidos, constitui fundamentação
concreta e idônea para o aumento da pena-base, não havendo falar em manifesta
ilegalidade ou desproporcionalidade na fração de 1/6 aplicada pelas instâncias
ordinárias.
6. A individualização da pena é atividade discricionária do julgador, atrelada
às particularidades do caso concreto. Sua revisão em sede de recurso especial é medida
excepcional, admitida apenas em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que
não se verifica na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA52565541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:05
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 7bce240f-cd40-4597-8f8c-7b9752a2fdc8

Tese de julgamento: 1. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas,
nos termos do
da
constituem fundamentação idônea para a
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
exasperação da pena-base, sendo a sua revisão em sede de recurso especial
excepcional e condicionada à demonstração de manifesta ilegalidade, o que não
ocorre quando o aumento, na fração de 1/6, baseia-se na apreensão de 40g de
cocaína e 16 comprimidos de ecstasy, além de maconha.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Messod Azulay Neto votaram com a
Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA52565541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:05
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 7bce240f-cd40-4597-8f8c-7b9752a2fdc8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2886661 - SC (2025/0095431-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JEAN CARLOS MORAES DEMETRIO
ADVOGADOS
: ALTAMIR FRANCA - SC0021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
DA
ART. 42
LEI N. 11.343/2006.
NATUREZA, VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo para negar provimento ao recurso especial. A defesa busca a reforma da
dosimetria da pena, especificamente o afastamento da exasperação da pena-base do
crime de tráfico de drogas, ao argumento de desproporcionalidade do aumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar se a exasperação da pena-base, com fundamento na natureza,
variedade e quantidade das drogas apreendidas (40g de cocaína, 16 comprimidos de
ecstasy e 76,6g de maconha), está devidamente fundamentada e é proporcional, ou se
representa violação ao
da Lei de Drogas, a justificar a intervenção desta Corte
art. 42
Superior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada deve ser mantida, pois os argumentos do agravante não
infirmam os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar a tese de
desproporcionalidade já rechaçada.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que a natureza, a variedade e a quantidade de entorpecentes são vetores que, isolada
ou cumulativamente, justificam a exasperação da pena-base, nos termos do
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
5. A apreensão de cocaína e ecstasy, drogas de notória e elevada nocividade,
somada à quantidade total de entorpecentes apreendidos, constitui fundamentação
concreta e idônea para o aumento da pena-base, não havendo falar em manifesta
ilegalidade ou desproporcionalidade na fração de 1/6 aplicada pelas instâncias
ordinárias.
6. A individualização da pena é atividade discricionária do julgador, atrelada
às particularidades do caso concreto. Sua revisão em sede de recurso especial é medida
excepcional, admitida apenas em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que
não se verifica na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA52565559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:01
Código de Controle do Documento: 85c39d52-d32e-470b-9a22-b0fedb7703b9

Tese de julgamento: 1. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas,
nos termos do
da
constituem fundamentação idônea para a
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
exasperação da pena-base, sendo a sua revisão em sede de recurso especial
excepcional e condicionada à demonstração de manifesta ilegalidade, o que não
ocorre quando o aumento, na fração de 1/6, baseia-se na apreensão de 40g de
cocaína e 16 comprimidos de ecstasy, além de maconha.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por JEAN CARLOS MORAES DEMETRIO,
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em recurso especial interposto pela
defesa (e-STJ fls. 419-425).
Sustenta a parte agravante, em suas razões (e-STJ fls. 429-433), que a decisão
monocrática deve ser reformada, pois a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto) com
fundamento na natureza e quantidade das drogas apreendidas seria desproporcional. Argumenta
que o referido
não se revela expressivo a ponto de justificar o incremento.
quantum
Defende que a manutenção da pena-base acima do mínimo legal configura flagrante
ilegalidade, passível de correção por este Superior Tribunal, e que a decisão agravada não teria
observado a melhor interpretação do
da
à luz da jurisprudência recente.
art. 42
Lei no 11.343/2006
Requer, ao final, o provimento do agravo regimental para que, em juízo de retratação
ou por decisão colegiada, seja dado provimento ao recurso especial, com o consequente
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.
É o relatório.
VOTO

O agravo regimental é tempestivo e impugnou os fundamentos da decisão recorrida,
razão pela qual deve ser conhecido.
Contudo, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais se revelam irrefutáveis diante dos argumentos apresentados pelo agravante.
Extrai-se do
impugnado (e-STJ fls. 419-425):
decisum
No caso, o recorrente sustenta que houve violação aos artigos 42 da
e
Lei 11.343/06
621, inciso I, do CPP, ao argumento de que a quantidade de drogas apreendidas não há
fundamento para a exasperação da pena-base.
Já a decisão recorrida pelo recurso especial assentou que a quantidade e a natureza
da droga apreendidas constituem circunstâncias preponderantes na fixação da pena-
base, conforme o
da
e que a quantidade de 40g de cocaína e
art. 42
Lei 11.343/2006,
de 16 comprimidos de
justifica o aumento da pena (e-STJ fls. 949):
ectasy
"A reanálise da dosimetria em sede de revisão criminal somente é possível
excepcionalmente, nos casos de evidente contrariedade à lei, à prova dos autos
ou de teratologia. [...] Revisão Criminal n. 4007976-88.2016.8.24.0000, de São
José, rel. Des. Getúlio Corrêa, j.
. Pois bem.
26/10/2016)
Na hipótese em exame, o autor pretende o afastamento do
da Lei de
art. 42
Drogas como circunstância judicial negativa. Sem razão.
Colhe-se da sentença: [...] A culpabilidade é a primeira circunstância a ser
analisada. Saliente-se que a culpabilidade de que trata o artigo 59 do Código
Penal está ligada exclusivamente ao grau de reprovabilidade da conduta, e não
ao conceito estratificado de crime (potencial consciência da ilicitude,
exigibilidade de conduta diversa e imputabilidade). Deve-se atentar, contudo,
que a reprovabilidade a ser considerada é aquela em grau tal que supera a
normalidade do crime, pois este já se pressupõe ofensivo.
Documento eletrônico VDA52565559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:01
Código de Controle do Documento: 85c39d52-d32e-470b-9a22-b0fedb7703b9

No caso em tela, a reprovabilidade da conduta do agente extrapolou a
normalidade, eis que a cocaína e o ecstasy são entorpecentes altamente nocivos
e de grande poder viciante, particularidade hábil a justificar o incremento da
pena-base, senão vejamos:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA.
TRÁFICO DE DROGAS. (ART. 33, CAPUT DA
.
LEI N. 11.343/2006)
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. REQUERIDA
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS.
CONDENAÇÃO
MANTIDA.
PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO PESSOAL
(ART. 348 DO CP). IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO NA PRÁTICA
DA
MERCANCIA
ESPÚRIA
DEVIDAMENTE
DEMONSTRADA.
DESCLASSIFICAÇÃO
INVIÁVEL.
DOSIMETRIA.
REQUERIDA
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE.
REPRIMENDA EXASPERADA EM 2 (DOIS) MESES EM RAZÃO DA
NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (COCAÍNA E
ECSTASY). OBSERVÂNCIA AO
DA
ART. 42
LEI N. 11.343/06.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. REPRIMENDA INAUGURAL
MANTIDA.
[...]
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E
DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0007844-74.2019.8.24.0039, de
Lages, rel. Alexandre d'Ivanenko, Quarta Câmara Criminal, j. 06-08-2020).
Quanto aos antecedentes, verifica-se pela certidão contida no evento 114, que o
réu possui antecedentes (condenação de autos 0001381-45.2018.8.24.0074,
transitada em julgado em 17-6- 2019), a qual, todavia, será relevada na segunda
etapa do cálculo por caracterizar reincidência. No tocante à conduta social, deve-
se atentar para os diversos papéis representados pelo sentenciado junto à
comunidade, no trabalho, na vida familiar, etc. Esta circunstância não importa
no aumento da pena base no caso em apreço, visto que não há nestes autos
indícios suficientes à aferição da conduta social do (a) acusado(a).A
personalidade não é um conceito jurídico, mas do âmbito de outras ciências –
Psicologia, Psiquiatria, Antropologia – e deve ser entendida como um complexo
de características individuais próprias, adquiridas, que determinam ou
influenciam o comportamento do sujeito. Assim, nos estreitos limites deste
caderno processual, não há condições de se aferir a personalidade do(a) agente,
de modo que deixo de considerar esta circunstância. Quanto aos motivos e as
circunstâncias do crime, verifico que não suplantam os limites da tipicidade
abstrata. No tocante às consequências do crime, entendo que não suplantam as
lindes do que comumente ocorre em tal sorte de delito, não devendo ser
considerado como negativas. Finalmente, não há falar em comportamento da
vítima no delito em questão. Tendo em vista que a pena privativa de liberdade
prevista em abstrato corresponde a um período de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos
de reclusão, e que a pena de multa prevista em abstrato corresponde a valores
que vão de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, em havendo
uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 10
(dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. [...] (ev.
115.1) [grifei]. In casu, a pena foi aumentada em razão da apreensão de ecsatsy
(dezesseis comprimidos) e cocaína, entorpecentes - principalmente o último -,
de alto poder deletério. Aliás, venia ao entendimento do requerente - que afirmar
tratar-se de ínfima quantidade de droga -, o que, por óbvio, não se verifica, já
que foram apreendidos 40g (quarenta gramas) do tóxicos -, de dizer que é
desnecessária a reunião do binômio natureza/quantidade para o recrudescimento
da pena. Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. (ART. 33, CAPUT, DA
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA
LEI N. 11.343/06)
DEFESA.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
INCONTROVERSAS.
INSURGÊNCIA DIRIGIDA À PENA APLICADA. DOSIMETRIA. PENA-
BASE. [...] NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE.
APREENSÃO DE 59,2G DE COCAÍNA, FRACIONADAS EM 70 PORÇÕES,
ALÉM DE 3,2G DE MACONHA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42, DA LEI
DE DROGAS. INCREMENTO MANTIDO [...] (Apelação Criminal n.
Documento eletrônico VDA52565559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:01
Código de Controle do Documento: 85c39d52-d32e-470b-9a22-b0fedb7703b9

5001614-96.2022.8.24.0144, rel. Des. Luiz Neri Oliveira de Souza, Quinta
Câmara Criminal, j.
[grifei]. E ainda: PENAL. PROCESSUAL
04/05/2023)
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA.
TRÁFICO DE DROGAS (
CAPUT, § 4o).
LEI 11.343/2006, ART. 33,
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. MÉRITO.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
INCONTESTES.
INSURGÊNCIA
VOLTADA CONTRA A DOSIMETRIA. (1) PEDIDO DE EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE
DO
CRIME
DE
TRÁFICO
DE
DROGAS.
ACOLHIMENTO. CONSIDERAÇÃO DA NATUREZA DA DROGA
APREENDIDA. COCAÍNA. EXASPERAÇÃO AUTORIZADA PELO ART. 42
DA
DESNECESSIDADE DE SOPESAR QUANTIDADE E
LEI 11.343/2006.
NATUREZA SIMULTANEAMENTE. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO EM 1/6 [...]
(Apelação Criminal no 5000363-60.2022.8.24.0009, rel. Des. Carlos Alberto
Civinski, Primeira Câmara Criminal, j.
.
18/05/2023)
Portanto, além de a cocaína ser droga de alto potencial destrutivo, a
quantidade apreendida também é relevante (40g), devendo ser mantido o
aumento decorrente do
da Lei de Drogas."
art. 42
In casu, a pena foi aumentada em razão da apreensão de ecsatsy (dezesseis
comprimidos) e cocaína, entorpecentes - principalmente o último -, de alto
poder deletério. Aliás, venia ao entendimento do requerente - que afirmar tratar-
se de ínfima quantidade de droga -, o que, por óbvio, não se verifica, já que
foram apreendidos 40g (quarenta gramas) do tóxicos -, de dizer que é
desnecessária a reunião do binômio natureza/quantidade para o recrudescimento
da pena.
Portanto, além de a cocaína ser droga de alto potencial destrutivo, a
quantidade apreendida também é relevante (40g), devendo ser mantido o
aumento decorrente do
da Lei de Drogas. Em decorrência do exposto,
art. 42
voto por conhecer e indeferir a revisão criminal."
No caso concreto, com relação à dosimetria da pena, verifico que o acórdão
impugnado justificou adequadamente a exasperação da pena-base, levando em
consideração a quantidade, a variedade e a nocividade dos narcóticos envolvidos no
crime.
Extrai-se dos autos que o Juízo
exasperou a pena inicial em 1/6 além do
a quo
mínimo legal fundamentando-se na natureza e expressiva quantidade de entorpecentes
apreendidos, 40 gramas de cocaína e 16 comprimidos de ectasy, os quais evidenciam
maior potencial lesivo à saúde pública.
De fato, essas considerações são válidas para exasperar a pena-base, por força do
que dispõe o
da
art. 42
Lei no 11.343/2006.
Nesse sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO
CRIME PARA A CONDUTA PREVISTA NO
DA LEI DE
ART. 28
DROGAS.
IMPOSSIBILIDADE.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
DOSIMETRIA.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE
FUNDAMENTADA NA VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS
APREENDIDAS.
DA
AGRAVO
ART. 42,
LEI N. 11.343/2006.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer
novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob
pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
II - O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a
absolvição ou desclassificação de condutas imputadas, em virtude da
necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na
via eleita, em especial diante da fundamentação expendida pelas instâncias de
origem, no sentido de que "a quantidade de entorpecentes apreendidos, bem
como o modo como estavam acondicionados (08 porções de crack - 1,74g; e 01
tablete de maconha - 45,59g), próprias para a venda, corroborada pela apreensão
de dinheiro trocado, sem comprovação escorreita de sua origem, e a ausência de
petrechos destinados ao consumo, denota, sem dúvidas, o intuito mercantil,
tornando impossível a desclassificação para a conduta do
da lei de
art. 28
Documento eletrônico VDA52565559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:01
Código de Controle do Documento: 85c39d52-d32e-470b-9a22-b0fedb7703b9

drogas, não sendo crível que possuísse quantidade significativa de entorpecentes
em plena via pública para o consumo próprio" (fl. 313).
III - Ressalta-se, ainda, que o juiz, na fixação das penas, considerará, com
preponderância sobre o previsto no
do Código Penal, a natureza e
art. 59
diversidade das substâncias ou dos produtos apreendidos, a personalidade e a
conduta social do agente.
IV - Na presente hipótese, as instâncias de origem fixaram a pena-base do
paciente 1/6 acima do mínimo legal considerando "a diversidade e nocividade
de parte dos entorpecentes apreendidos (08 porções de crack - 1,74g; e 01
tablete de maconha - 45,59g)" - fl. 315.
V - Nesse compasso, ao contrário do que sustenta a defesa, mostra-se idônea a
fundamentação, uma vez que, há muito tempo, a jurisprudência do STJ
considera lídimo o recrudescimento da pena-base, tendo em vista a natureza da
substância entorpecente.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 827.566/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
grifou-se.)
13/11/2023,
30/11/2023,
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6. QUANTIDADE E
VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A quantidade de drogas apreendidas e a variedade delas justificam o aumento
da pena-base, à luz do disposto no
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 723.140/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
grifou-se.)
3/5/2022,
6/5/2022,
Especificamente com relação ao peso atribuído ao vetor na fixação da pena-base, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que "a fixação da pena-base
não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo
do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela
de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo
outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não
se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e
devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias." (AgRg no HC
718.681/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022,
DJe de
.
30/8/2022)
Efetivamente, é cediça a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que "(...) A individualização da pena, como atividade discricionária do
julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou
teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio
da proporcionalidade. (...)" (HC 595958 / SP, RELATOR Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO
DATA DA
18/08/2020,
PUBLICAÇÃO/FONTE DJe
.
24/08/2020)
Ou seja, "a revisão da dosimetria em sede de recurso especial é possível somente
em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis
de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios"
(HC n. 304.083/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe
.
12/3/2015)
Não é o caso dos autos, em que a pena-base foi fixada a partir de parâmetros
racionais e proporcionais à gravidade do fato.
Ademais, a fração de aumento utilizada, qual seja, 1/6 (um sexto) não é
desproporcional.
Ante o exposto, com fulcro no
parágrafo único, inciso II, “b”, do
art. 253,
Regimento Interno do STJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso
especial.

Não obstante o elogiável esforço do agravante, o fato é que o agravo não logrou êxito
em apontar equívoco na decisão agravada. Verifica-se que todas as questões suscitadas pelo
agravante foram adequadamente dirimidas na decisão monocrática, integralmente reproduzida
acima.
Documento eletrônico VDA52565559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:01
Código de Controle do Documento: 85c39d52-d32e-470b-9a22-b0fedb7703b9

Em verdade, a petição de agravo regimental deixou de rebater, com a necessária
clareza e objetividade, a tese de que a utilização da natureza, variedade e quantidade das drogas
apreendidas para a valoração negativa da pena-base é matéria pacificada nesta Corte, bem como de
que a definição da fração de aumento na dosimetria da pena se insere na discricionariedade regrada
do julgador, sendo a revisão por esta via excepcionalíssima.
A propósito, cito os seguintes precedentes que reforçam a correção da decisão agravada:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de réu condenado por tráfico de drogas, com pedido de revisão
dos critérios de dosimetria da pena.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de
apelação, mantendo a pena fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e 583 dias-multa, com base no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a elevação da pena-base acima do
mínimo legal, fundamentada na quantidade, natureza e diversidade de entorpecentes
apreendidos, configura ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas
corpus de ofício.
III. Razões de decidir
4. A elevação da pena-base em 1/6 acima do mínimo legal foi justificada pela
quantidade, natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos, em conformidade
com o artigo 42 da
e o artigo 59 do Código Penal.
Lei 11.343/06
5. A escolha da fração de aumento da pena está no âmbito da discricionariedade
juridicamente vinculada do magistrado, respeitando os princípios da proporcionalidade
e razoabilidade.
6. Não se verifica coação ilegal ou teratologia nos fundamentos empregados pelo
Tribunal de Apelação, não havendo flagrante ilegalidade que justifique a concessão de
habeas corpus de ofício.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A elevação da pena-base acima do mínimo legal,
fundamentada na quantidade, natureza e diversidade de entorpecentes, está dentro da
discricionariedade do magistrado, desde que respeitados os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. 2. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso
próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade."
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
Lei 11.343/06, art. 42;
art. 59;
Código de Processo Penal,
§ 2o.
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j.
27.03.2020.
(AgRg no HC n. 973.553/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
11/3/2025,
18/3/2025.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NATUREZA,
QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA FRAÇÃO DE AUMENTO OPERADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do
julgador e está atrelada às particularidades fáticas do caso concreto, de forma que
somente é passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros
legais ou de flagrante desproporcionalidade na fixação da pena.
Documento eletrônico VDA52565559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:01
Código de Controle do Documento: 85c39d52-d32e-470b-9a22-b0fedb7703b9

2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como no caso, o juiz deve
considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social
do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.
3. Na hipótese, a pena-base foi exasperada de forma proporcional, em razão da
grande quantidade, a variedade e da natureza especialmente deletéria das drogas
apreendidas, elementos que claramente denotam a gravidade concreta da conduta, os
quais exigem uma resposta mais enfática do julgador na fixação da pena. Precedentes.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 918.125/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
28/8/2024.

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
CAPUT, DA
ART. 33,
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E
LEI N. 11.343/06.
VARIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. POSSIBILIDADE.
DA
PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM
ART. 42
LEI N. 11.343/06.
ADOTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ELEVADO POTENCIAL LESIVO E
DE ADICÇÃO DAS DROGAS CONFISCADAS. AGRAVO REGIMENTAL
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A quantidade e a variedade das drogas apreendidas são elementos que autorizam
o incremento da reprimenda básica na primeira fase do cálculo dosimétrico, com
fulcro no
da
art. 42
Lei n. 11.343/06.
2. No caso concreto, a apreensão de 23,09g de crack e 57,19g de cocaína justificam
a exasperação da pena-base em 1 ano e 100 dias-multa, patamar ligeiramente menos
benéfico ao agravante do que o resultante da fração de 1/6 sobre o mínimo legal, ante
o potencial lesivo dos entorpecentes, em respeito à discricionariedade motivada do
julgador.
3. Agravo regimental conhecido e desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.217.858/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
30/5/2023,
5/6/2023.

Não obstante, o agravo regimental se limitou a invocar os mesmos argumentos que já
tinham sido expostos no recurso especial, sem impugnar, objetivamente, o conteúdo da decisão
agravada, olvidando da necessidade de atacar, adequadamente, a decisão agravada, o que atrai a
Súmula 182/STJ.
É insuficiente a repetição de alegações deduzidas no pedido inicial ou a simples
menção ao desacerto do exame empreendido pelo julgador. Aplica-se ao caso a Súmula n. 182 do
STJ, diante da inobservância do disposto no artigo 1.021, § 1o, do CPC.
Por esses fundamentos,
ao agravo regimental, mantendo a decisão
nego provimento
agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52565559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 24/11/2025 17:58:01
Código de Controle do Documento: 85c39d52-d32e-470b-9a22-b0fedb7703b9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0095431-7
AREsp 2.886.661 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50000235920218240104 50636314720248240000
EM MESA
JULGADO: 18/11/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JEAN CARLOS MORAES DEMETRIO
ADVOGADO
: BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JEAN CARLOS MORAES DEMETRIO
ADVOGADOS
: ALTAMIR FRANCA - SC0021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Messod Azulay Neto votaram
com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik.
C542605155038092461221@
2025/0095431-7 - AREsp 2886661 Petição : 2025/0048367-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52446439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/11/2025 17:51:14
Código de Controle do Documento: 20B7EE87-49FA-409F-BA10-905260BD4557